Tribunal: TJBA
Processo: 8121545-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121545-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO SOARES DO AMOR DIVINO

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ, LEONARDO MUNIZ DE FREITAS, KASSYA BORGES MOTA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/BACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL AFASTADO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. EXCLUSÃO DO REGISTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a
legitimidade
da inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR),
ainda que na
ausência de notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição de débito no SCR, sem prévia notificação do consumidor, configura ato ilícito; (ii) estabelecer se tal irregularidade enseja indenização por dano moral, mesmo diante da existência de inscrições preexistentes legítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois suas informações são utilizadas por instituições financeiras na análise de risco para concessão de crédito.

A inscrição no SCR submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, especialmente ao dever de notificação prévia previsto no art. 43, § 2º.

A instituição financeira responsável pela inserção dos dados no sistema deve comunicar previamente o consumidor, sendo a omissão caracterizada como falha na prestação do serviço e ato ilícito.

A ausência de notificação prévia impõe a exclusão do registro irregular no sistema.

A existência de inscrições preexistentes legítimas em nome do consumidor afasta a configuração do dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A irregularidade da anotação posterior não altera a condição de inadimplente já consolidada por registros anteriores válidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
para determinar que a instituição financeira exclua o registro no SCR.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8121545-43.2024.8.05.0001, em que figuram como
A
pelante
ADRIANO SOARES DO AMOR DIVINO e como
A
pelad
o
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e
dar
provimento
parcial
ao recurso de apelação,
para determinar que o banco Apelado proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, à exclusão dos dados da parte Apelante no SCR
,
pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator